Tribunal: TJDFT
Processo: 0730948-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730948-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL HENRIQUE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de DANIEL HENRIQUE DA SILVA, tendo em vista a decisão proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que, ao reavaliar a prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a custódia cautelar do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, incisos III e IV do Código Penal e 305 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 74494055). A liminar restou indeferida pela decisão de ID 74513672. Informações dispensadas. Parecer da 1a Procuradoria Criminal Especializada oficiando pela não admissão da impetração (ID 74787727). Incluído o processo na 22a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 04 de setembro de 2025 (ID 75096506), sobreveio substabelecimento do instrumento de procuração, sem reserva de poderes (ID 75198456), seguida de petição comunicando a desistência da impetração e requerendo o arquivamento do feito (ID 75281938). É o relatório. DECIDO. O presente writ se encontra prejudicado. Isso porque, como relatado, o patrono do paciente comunicou a desistência do feito, requerendo o seu arquivamento. Nesse contexto, considerando que o atual advogado do acusado, Dr. Thiago Machado de Carvalho, OAB/DF 26.973, possui poder específico para desistir (ID 75198456 e ID 75281940), e o fato de que a desistência do habeas corpus constitui ato unilateral do paciente, implicando a extinção do processo sem julgamento de mérito, a homologação do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e no art. 89, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência e JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intime-se. Retire-se da pauta de julgamento. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora